Tribunal: TJES
Processo: 5000170-11.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Atos Unilaterais; Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Evicção ou Vicio Redibitório; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000170-11.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: NOE RODRIGUES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto pela manutenção da sentença de piso após analisar os documentos carreados aos autos, verifico que o contrato anexado pelo bnco id 1841397 não está assinado por duas testemunhas, o que infringe sua validade/ eficácia no plano jurídico, reforçando a tese autoral de fraude.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000170-11.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO PANAMERICANO S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RECDO.: NOE RODRIGUES

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Relata o autor, em síntese, que foi surpreendida por descontos desconhecidos em sua aposentadoria. Os bancos requeridos foram assinalados na aposentadoria da requerente junto ao desconto mensal de parcelas de R$ 95,87, R$ 53,56, R$ 45,70 e R$ 53,56, referentes a supostos empréstimos realizados. Enfatiza que nunca solicitou e que não possui qualquer contrato com as referidas instituições bancárias. Pleiteia o cancelamento dos contratos que não celebrou, bem como o pagamento de uma indenização por danos morais.

Os réus apresentaram defesa arguindo preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica e ausência de interesse de agir por perda do objeto. Apresentam pedido contraposto a fim de que os valores disponibilizados para o autor sejam devolvidos em caso de condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

No mérito sustentam regularidade no processo de contratação, finalizado após clara manifestação de vontade e prévio conhecimento das condições do produto contratado, bem como sua transparência e a ausência de comprovação de fato constitutivo do direito da requerente. Contestam ainda a alegação de dano moral e ressaltam impossibilidade de serem responsabilizadas em caso de constatação de fraude e a ausência de má fé.

Em sede de Recurso Inominado, apresentados por ambas as queridas, reitera-se as alegações e destaca a necessidade de produção de prova pericial para comprovação da suposta fraude. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, o autor, ora recorrido, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatorio

Sentença

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
os pedidos da inicial para o fim de:

a)
condenar

a parte requerida BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do primeiro contrato.

b)
condenar

a parte requerida BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.070,56 (quatro mil e setenta reais e cinquenta e seis centavos), a título de ressarcimento, já em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, aplicando-se a correção a contar do pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação. Deverão, ainda, ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. Após a citação, deverão incidir a correção monetária e os juros de mora do desconto indevido.

c)
declarar
a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos sob os nºs 0003339523, e 0007422251, firmados com o banco BANRISUL em nome do autor.

d)
determinar
que o banco requerido BANRISUL promova a suspensão dos descontos decorrentes dos contratos sob os nºs 0003339523 e 0007422251, que incidem no benefício previdenciário nº 55137263-82, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor descontado, sem prejuízo da restituição da parcela.

e)
condenar

a parte requerida BANCO PAN S.A. a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do primeiro contrato.

f)
condenar

a parte requerida BANCO PAN S.A. a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.555,80 (onde mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), a título de ressarcimento, já em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, aplicando-se a correção a contar do pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação. Deverão, ainda, ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. Após a citação, deverão incidir a correção monetária e os juros de mora do desconto indevido.

f)
declarar
a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos sob os Nºs 319560045-1, 342119243-0 e 022720840738, firmados com o banco PAN em nome do autor.

h)
determinar
que o banco requerido PAN promova a suspensão dos descontos decorrentes dos contratos sob os nºs 319560045-1, 342119243-0 e 022720840738, que incidem no benefício previdenciário nº 55137263-82, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor descontado, sem prejuízo da restituição da parcela.

Pronuncio
a prescrição da pretensão condenatória de restituição dos valores descontados anteriormente a 25/01/2018. Julgo improcedente o pedido de restituição formulado pela parte autora, fundado nos descontos prescritos, fazendo-o com fundamento no art. 487, II, do CPC/15.

Julgo improcedentes
os pedidos contrapostos.
A critério da parte autora
, caso opte pela restituição dos valores recebidos dos requeridos, caberá aos bancos fornecerem um boleto para tal fim.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, exigir da autora a produção da prova de que não possui qualquer vínculo com a empresa requerida significaria exigir a produção de prova diabólica, razão pela qual recai sobre a empresa o ônus de comprovar a relação contratual firmada entre as partes.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrente trouxe aos autos o contrato assinado pela autora. Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora recorrida, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

'Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado'.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

'Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes'. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

'A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo de ofício a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.